Tribunal: TJDFT
Processo: 0727864-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0727864-29.2025.8.07.0000 Classe judicial: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) REQUERENTE: DELACIR RAMOS DE ARAUJO SILVA, DENISE RAMOS DE ARAUJO ZOGHBI, DESIRE RAMOS ARAUJO SILVA, DELIANE RAMOS DE ARAUJO SILVA, NEWTON ARAUJO SILVA JUNIOR, RENATO RAMOS DE ARAUJO SILVA, FABIO RAMOS DE ARAUJO SILVA REQUERIDO: VALDIR NUNES DE AMORIM D E C I S Ã O Trata-se de pedido de efeito suspensivo formulado diretamente nessa instância recursal, no ato de interposição de recurso de apelação por DESIRE RAMOS ARAUJO SILVA e OUTROS, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, que julgou procedente a ação declaratória de nulidade processual por falta de citação movida contra VALDIR NUNES DE AMORIM, mas manteve a posse concedida ao apelado na Ação Reivindicatória no 0708587-80.2019.8.07.0018, considerando a possibilidade de concessão liminar em seu favor, a título de tutela de evidência. Os recorrentes destacam o objeto da ação de nulidade processual originária e da ação reivindicatória anulada pela sentença recorrida, por falta de citação da falecida DULCINÉIA RAMOS ARAÚJO, da qual são herdeiros, enquanto litisconsorte passiva necessária. Destaca que obtiveram liminar no início do processo originário, por decisão proferida pela Desembargadora ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, nos autos do Agravo de Instrumento no 0747071-48.2024.8.07.0000, distribuído à 3a Turma Cível, impedindo que o apelado realizasse alterações no imóvel durante o processamento do recurso, que foi julgado prejudicado em razão da prolação da sentença. Reclamam que a sentença recorrida não se limitou a declarar a nulidade da Ação Reivindicatória no 0708587-80.2019.8.07.0018, por falta de citação de litisconsorte passivo necessário, tendo tratado de matéria diversa do objeto da ação de nulidade processual, para manter o recorrido na posse do imóvel, a título de tutela de evidência. Afirmam que a referida determinação é contrária à liminar concedida em seus favores no Agravo de Instrumento no 0747071-48.2024.8.07.0000 e ressaltam que a tutela de evidência foi concedia de ofício, sem que tenha havido prévia postulação pelo apelado, afrontando ao disposto no arts. 2o, 141 e 492 do CPC. Sustentam que não poderia ser concedida tutela de evidência ao recorrido sem que fosse garantido o direito de defesa dos recorrentes na ação reivindicatória, notadamente por ter sido indeferido o pedido liminar no início daquele processo, e afirmam que “a concessão da tutela de evidência no caso concreto não se amolda a qualquer das hipóteses do art. 311 do CPC, conquanto a r. Sentença busque supedâneo no inciso IV desse dispositivo legal ao mencionar que a pretensão do réu se lastreia no direito de propriedade, com prova documental suficiente de tal fato jurídico e contra a qual os ora autores não lograram gerar dúvida razoável.” Tecem considerações sobre o mérito da ação reivindicatória, sustentando, em síntese, que fazem jus à aquisição originária da propriedade do imóvel objeto do litígio por meio de usucapião, com fulcro nos arts. 1.238, parágrafo único, e 1.239 do CC, ressaltando que já apresentaram contestação no referido processo. Defendem a presença dos pressupostos para concessão de efeito suspensivo ao recurso de apelação, destacando, quanto ao periculum in mora, que a manutenção da tutela de evidência concedida ao apelado “trará sérias consequências ao imóvel, com a derrubada de cercas e da porteira, inviabilizando da estrada de acesso à residência de um dos peticionários, RENATO RAMOS DE ARAÚJO SILVA. Ressalte-se que essa estrada é interna ao Lote 5 e margeia o Lote 4. A sua obstrução impede, assim, o acesso aos dois imóveis parcialmente sobrepostos pela área não desapropriada. As premissas adotadas na decisão liminar do Agravo de Instrumento evidenciam o risco atual de alterações no imóvel.” Buscam, em sede de liminar, o deferimento de efeito suspensivo ao recurso de apelação interposto nos autos de origem. O preparo do recurso de apelação foi regularmente recolhido, como se verifica no ID 242227896 dos autos de origem. Distribuídos os autos à 3a Turma Cível, o processo foi redistribuído em razão de prevenção, pois o primeiro recurso de apelação interposto na Ação Reivindicatória no 0708587-80.2019.8.07.0018 foi distribuído a esta 6a Turma Cível, sob a relatoria deste Desembargador. É o relatório. Decido. Considerando que as alegações deduzidas pelos recorrentes se confundem com o mérito da Ação Reivindicatória no 0708587-80.2019.8.07.0018, no qual há prevenção desta Relatoria, recebo a competência para apreciação do pedido. A pretensão liminar que visa obtenção de efeito suspensivo provimento cautelar em face de sentença de primeiro grau exige demonstração da presença os pressupostos do art. 995 do CPC, quais sejam, a probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão recorrida. Cotejando os elementos que instruem os autos, não verifico a presença dos pressupostos necessários à concessão de concessão da liminar vindicada, pois a pretensão liminar deduzida pelos apelantes envolve questões não comportam resolução no bojo da presente ação de nulidade processual originária. O processo de origem é uma querela nullitatis insanabilis, que representa ação declaratória de natureza excepcional, volvida obter declaração de inexistência jurídica de uma sentença que contenha vício grave, capaz de macular a validade do processo. Assim, ainda que seja procedente a pretensão deduzida pelos apelantes, conforme decidido na sentença recorrida, a anulação da sentença proferida na ação reivindicatória movida pelo apelado não transfere a análise do mérito do processo antecedente para o presente feito. Com efeito, o mérito da Ação Reivindicatória no 0708587-80.2019.8.07.0018 deve ser discutido naquele processo, inclusive quanto ao direito de os apelantes reaverem a posse do imóvel, ao alegado direito à usucapião, ou mesmo sobre a pretensão de impedir da plena fruição da posse já retomada pelo apelado, sob alegação de risco de derrubada de divisas que inviabilizaria o acesso à residência de um dos recorrentes. E, como destacado pelos próprios apelantes, já constituíram advogado e apresentaram contestação da ação reivindicatória, onde a matéria tratada no presente pedido liminar deve ser apreciada. Dessa preensão, apura-se que, apesar de ser equivocada a fundamentação da sentença recorrida, que indeferiu o pedido de revogação da concessão da posse do imóvel ao apelado, a título de tutela de evidência que o mesmo teria direito na ação reivindicatória, a resolução empreendida pelo Juízo de primeiro grau se mostra adequada, frente aos limites objetivos da ação de nulidade processual originária. Com efeito, o pedido de retomada da posse e de outras providencias relacionadas ao imóvel, que haviam sido deduzidos pelos apelantes nos autos de origem já não comportam apreciação na ação de nulidade processual, frente ao restabelecimento da fase postulatória e instrutória da ação reivindicatória anulada. Em outras palavras, a posse do imóvel em nome do agravado não deferia ter sido mantida com base em tutela de evidência, mas por não caber a valoração do pedido no julgamento da ação de nulidade processual, por representar objeto próprio da ação que teve tramitação restaurada. Contudo, a impropriedade do fundamento adotado pela sentença recorrida, apesar de ser passível de revisão, não autoriza que os autores tragam a discussão do mérito da ação reivindicatória para o bojo desta ação de nulidade processual, devendo o pedido de retomada da posse do imóvel, ou qualquer outra providência que pretendam obter com base das razões apresentadas para sustentar o presente pedido liminar, ser formulado nos autos daquele processo, onde, repita-se, já houve a habilitação de advogado e o estabelecimento de contraditório por parte dos recorrentes. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 995 do CPC, considerando a extensão do pedido e os limites de cognição da ação de nulidade processual de origem, indefiro a antecipação de tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem a prolação da presente decisão. Cumpra-se. Intimem-se. Nada sendo requerido, aguarde-se o processamento e a distribuição do recurso de apelação. Brasília, 17 de julho de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator